Tribunal: CARF
Processo: 10711.722913/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722913/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.062 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
não tenha sido prestada tempestivamente e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para seja aplicada uma única multa ao conjunto dos
autos de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.059, de 23 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10711.722861/2012-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722913/2012-60
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722913/2012-60

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

DA AUTUAÇÃO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração, em virtude do descumprimento
da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação, a Interessada interpôs impugnação alegando, em síntese,
que:
Preliminarmente
DA CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS
3.1. que os autos de infração abaixo listados são conexos, todos eles referentes a
uma mesma alegada infração, necessitando serem julgados conjuntamente:
“01) 10711.722.861/2012-21;
02) 10711.722.863/2012-11;
03) 10711.722.902/2012-80;
04) 10711.722.913/2012-60;
05) 10711.722.914/2012-12;
06) 10711.722.915/2012-59;
07) 10711.722.916/2012-01;”
3.2. embora as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF) federal
não prevejam expressamente a obrigatoriedade de julgamento conjunto de processos conexos, é
de se ressaltar que tampouco existe norma que vede o julgamento em conjunto. Para corroborar
seu argumento, transcreve o Acórdão 2401.00580 da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento do CARF;
Do Mérito
3.3. neste processo e nos outros seis que lhe são conexos, o auditor autuante
considerou como infração autônoma a inserção da identificação de cada um dos 7 conhecimentos
agregados (filhotes) ao conhecimento genérico (MBL) 130905058659140. Ou seja, considerou
como infração autônoma cada etapa de um todo (identificação de cada CE agregado durante o
processo de desconsolidação de CE genérico).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722913/2012-60

3.4. desta interpretação equivocada decorre a lavratura de 7 (sete) Autos de
Infração para o que seria uma única alegada infração fiscal;
3.5. o dever legal estabelecido pelo art. 18 da IN/RFB no 800/2007 é que cabe ao
agente de carga, consignatário de CE genérico, informar a conclusão da desconsolidação;
3.6. a inclusão no sistema da identificação dos CE’s agregados que compõem o
CE-genérico são meras etapas para concluir um procedimento único, que se encerra com a
identificação do último conhecimento agregado;
3.7. tem-se, neste sentido, o artigo 112 do Código Tributário Nacional;
3.8. seja julgado insubsistente o auto de infração ora impugnado, por não observar
as disposições do inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/1972;
3.9. requer pela posterior produção de provas, em especial de prova documental,
caso se faça necessário.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da informação da carga transportada no veículo
tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
REQUERIMENTO
DE
NOVA
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
previstas em lei, ex vi do parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no.
70.235/1972, incluído pela Lei no 9.532/1997.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o Auto de Infração que foi impugnado compõe um conjunto de 7
(sete) processos, todos eles referentes a uma mesma alegada infração;
(ii)
todos os Autos de Infração versam sobre um único evento
(informação intempestiva sobre desconsolidação, por agente de carga, de
CE genérico a este consignado): amparados por um único enquadramento
legal e relativos a um único documento, o CE-Mercante genérico;
(iii) somente com o julgamento em conjunto dos processos será
respeitado o princípio da verdade material;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722913/2012-60

(iv) por uma interpretação errônea das normas legais pertinentes à
matéria, a decisão recorrida considerou infrações autônomas a inserção
da identificação de cada um dos 7 (sete) conhecimentos agregados
(filhotes) que integravam um único conhecimento genérico (master);
(v)
cita voto vencedor proferido no processo no 10711.722823/2012-
79; e
(vi) no caso ocorreu bis in idem, pois foi penalizada mais de uma vez
pela mesma infração.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Tem razão a Recorrente.
O Auto de Infração em litígio informa que a Recorrente procedeu à desconsolidação da
carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado fora do prazo, restando portanto
intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio
automático com o motivo de ‘HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO’, conforme extrato do C.E.-Mercante.
Consta, ainda, a informação de que a agência de navegação MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA, após ter informado o Manifesto e efetuado sua
vinculação às escalas dentro do prazo, informou tempestivamente o Conhecimento
Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130905058659140.
O entendimento que prevalece no CARF sobre a matéria é no sentido de que a multa por
prestação de informações fora do prazo, prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo
107 do Decreto Lei n 37/1966, é cabível para a informação de desconsolidação de carga
fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07, e que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja
informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
Neste sentido, peço licença para adotar como fundamentos de decidir, excertos do voto
proferido pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges, no processo no
10711.721628/2011-41, que bem elucidam o caso:
“Quanto à alegação de aplicação da penalidade uma única vez por veículo
transportador ou carga nele transportada, entendo que de certa forma assiste
razão ao recorrente.
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada
em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722913/2012-60

(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento
genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Alega a recorrente a recorrente que foi autuada múltiplas vezes, vale dizer, para
cada CE House vinculado ao mesmo CE mercante Máster
n.130.805.118.673.977, foi lavrado um auto de infração, como se observa da
tabela abaixo:
(...)
Os diversos conhecimentos eletrônicos (HBL) referidos acima tratam da
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 13 08
05118673 977. Diante de tal fato e da legislação acima, somente será julgado
procedente um lançamento referente a desconsolidação de tal conhecimento
Master, ainda que sejam mais de um a quantidade de conhecimentos agregados.
Os
processos
10711.721584/2011-59,
10711.721626/2011-51,
10711.721627/2011-04, 10711.721628/2011-41 e 10711.721630/2011-10 estão
sendo julgados na mesma sessão, razão pela qual, comprovando-se que se tratam
de conhecimento eletrônico (HBL) agregado, vinculado à mesma operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 13 08
05118673 977, é de se manter apenas a autuação no primeiro processo referente
a desconsolidação de tal conhecimento Master.
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL) agregado
130.805.129.712.790,
vinculado
à
operação
de
desconsolidação
do
Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 13 08 05118673 977, que já foi
autuado por descumprimento do prazo para prestação da informação, relativa à
conclusão da desconsolidação de tal conhecimento Master, no processo
10711.721584/2011-59, deve ser exonerada a multa.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário.”
A decisão está ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722913/2012-60

Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.” (Processo no 10711.721628/2011-41; Acórdão no 3003-000.692; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 12/11/2019)
No mesmo sentido, são as decisões a seguir catalogadas:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/09/2017
(...)
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.” (Processo no
11128.723168/2018-12; Acórdão no 3003-001.503; Relatora Conselheira Ariene
d'Arc Diniz e Amaral; sessão de 08/12/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA. MULTIPLICIDADE DE MULTAS.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação de desconsolidação exigida, independente da
quantidade de Conhecimentos Agregados (HAWB) vinculados ao Conhecimento
Genérico (MAWB). (...)” (Processo no 10715.731515/2012-02; Acórdão no 3402-
007.591; Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida; sessão de
30/07/2020)
Do voto condutor destaco:
“Punir o contribuinte no valor de R$ 5.000,00 multiplicado pela quantidade de
HAWB demonstra-se abusivo, já que todos os Conhecimentos House pertencem
a um único ato de desconsolidar, portanto, vinculados a um único Conhecimento
Master (MAWB). Entender em sentido contrário vai de encontro ao ordenamento
jurídico vigente, penalizando a mesma conduta repetidas vezes, afinal, não tendo
a norma delimitado a multa “por Conhecimento House”, não há fundamento para
aplicação de diversas multas repetidas, assim como não haveria fundamento para
aplicação da multa “por volume importado”, por exemplo.”
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.062 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722913/2012-60

Assim, em razão de no caso concreto terem sido impostas diversas multas à Recorrente,
deve se considerar que apenas uma multa é devida em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados.
Desta feita deve ser aplicada uma única multa para o conjunto de autos de infração no’s
10711.722.861/2012-21;
10711.722.863/2012-11;
10711.722.902/2012-80;
10711.722.913/2012-60;
10711.722.914/2012-12;
10711.722.915/2012-59
e
10711.722.916/2012-01.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que seja
aplicada uma única multa ao conjunto dos autos de infração.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para seja aplicada uma única multa ao conjunto dos autos de infração.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital